Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS PELAS APELANTES. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO NEGOCIAL SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA.

II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DEPENDENTE DO TITULAR. EXCLUSÃO. LIMITE DE FAIXA ETÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. ROMPIMENTO ABRUPTO. EXTINÇÃO EFETIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO À BENEFICIÁRIA. PROCEDER CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA BOA-FÉ. DEVER JURÍDICO DE AGIR COM LEALDADE CONTRATUAL NÃO ATENDIDO. CRITÉRIOS ÉTICOS PRÓPRIOS À BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OBSERVADOS. DEVERES LATERAIS DE CONFIANÇA, COOPERAÇÃO, COLABORAÇÃO E INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDOS. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE REPARAR POR OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL DESATENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

III - RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

1. A relação jurídica que decorre da contratação de prestação de assistência à saúde, na modalidade coletiva por adesão, pelo beneficiário à empresa operadora de plano privado assistência de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto submetida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). Logo legitimidade têm as empresas rés para figurarem no polo passivo, visto que oferecem ambas, com habitualidade, ao público em geral, no mercado de consumo, plano de saúde coletivo por adesão. São ambas, portanto, fornecedoras de serviços (art. 3o, caput, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em conta o objeto do contrato – prestação de assistência à saúde – a repentina extinção do vínculo, sem prévia notificação. Ajuste de força vinculante e pautado pela boa-fé que veda a quebra de expectativa estabelecida por longo período de execução de contrato antigo e validamente celebrado. Não tendo as apelantes atendido ao ônus probatório de demonstrarem o cumprimento do dever jurídico de agir com lealdade, segundo critérios éticos próprios à boa-fé objetiva; não tendo, ainda, feito prova de que atendeu aos deveres laterais de confiança, cooperação, colaboração e informação, tem direito a autora à manutenção do plano de saúde.

3. A negativa de cobertura, neste caso, se mostra contraditória com a manutenção do plano em relação à beneficiária dependente e cobrança das mensalidades. Constatada a manutenção do vínculo contratual pelas apelantes com a beneficiária mesmo após a recorrida ter completado 29 anos, concluo pela perda do exercício do direito de resilição contratual pelas apelantes, exercido de maneira abusiva no caso concreto.

4. Dano moral. A autora, beneficiária de plano de saúde administrado pelas rés, tem direito a reparação por dano extrapatrimonial pela conduta desidiosa com que fora tratada ao buscar solução para falha de prestação de serviços configurada na prática de omissão ilícita pela rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação. Reparação pecuniária justificada pelo grave desrespeito à situação por ela vivenciada desde a rescisão unilateral do contrato até o restabelecimento do ajuste contratado para assistência à saúde. Indenização que visa a reparar a intranquilidade e falta de segurança em que foi colocada a autora ao desdenharem as rés princípios fundamentais atinentes ao agir com lealdade e retidão na etapa de cumprimento do contrato de adesão a plano privado de assistência à saúde.

4.1 Na quantificação do valor a ser pago em compensação pecuniária por afronta a direito da personalidade deve o magistrado considerar o interesse jurídico lesado e as condições concretas em que a ação lesiva foi praticada: sua extensão, seu impacto sobre a pessoa da vítima, o modo como se comportaram o ofensor e a parte ofendida. Para tanto, imprescindível a ponderação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no arbitramento de indenização por prejuízos extrapatrimoniais, estão imbricados às correspondentes funções básicas que tem a verba indenizatória destinada a compensar as vítimas, quais sejam: compensar o lesado, punir o causador do dano, e dissuadir/prevenir nova prática do ato lesivo pelo responsável pela ocorrência do dano e, de forma ampla, pela coletividade. Ponderação devidamente feita pelo julgador monocrático ao fixar R$ 7.000,00. Quantia que não enseja enriquecimento ilícito nem ultrapassa o que se deve ter como adequado a punir civilmente as rés pelo deficitário comportamento organizacional que produziu negativos e graves reflexos sobre a beneficiária.

5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.